Tribunal: TJDFT
Processo: 0714117-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714117-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Miguel Palhares Leita Agravado: Julio Cesar Tome de Paiva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Miguel Palhares Leita contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos do processo no 0713030-34.2020.8.07.0020. O recorrente requer a desistência do recurso (Id. 35113724). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pelo recorrente em relação ao presente agravo de instrumento para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator